Tribunal: TJMT
Processo: 1002512-52.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes (ID 119228966 ), nos termos do artigo 22, parágrafo único da Lei n.o 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.
II. Às providências.
III. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA